Tribunal: TJBA
Processo: 0000603-55.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000603-55.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:

APELADO: RISOMAR DE SOUZA COSTA REIS

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO
. OCORRÊNCIA. PEDIDO NÃO ANALISADO
. DIREITO AO PISO SALARIAL NACIONAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º
0000603-55.2015.8.05.0027
,

nos quais figuram como Embargante
RISOMAR DE SOUZA COSTA REIS
e como Embargado

MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, com efeitos infringentes
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator